Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PREÇO CERTO E AJUSTADO. PAGAMENTO APÓS A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. ABANDONO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO POR CULPA DA DEVEDORA. RESCISÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMÓVEL PENHORADO POR DÍVIDAS DA COMPRADORA. DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REMIÇÃO DOS GRAVAMES. PERDAS E DANOS.
1. Na compra e venda de lote de terreno a ser edificado mediante incorporação, o pagamento do preço que, embora certo e ajustado, foi pactuado para ocorrer apenas após a construção e venda das unidades individualizadas, constitui obrigação condicional.
2. A impossibilidade de implemento da condição por culpa exclusiva da incorporadora, responsável pelo abandono definitivo e irreversível da obra, autoriza o vendedor tanto a exigir o pagamento do preço, quanto a postular a rescisão judicial do negócio jurídico, com fundamento na cláusula resolutiva implícita. Inteligência dos arts. 332, 129, 474 e 475, todos do CC.
3. Encontrando-se penhorado o imóvel por dívidas da incorporadora, o retorno das partes ao estado anterior pressupõe a remição das dívidas que o gravam, constantes das penhoras registradas anteriormente. Assim, cabe à vendedora o prévio pagamento necessário à liberação de tais gravames, ficando sub-rogada nos créditos correspondentes.
4. Se não ocorrida a remição do bem antes da expropriação, a diferença entre o preço ajustado para a compra e venda e aquele recebido pela vendedora como saldo remanescente constitui perdas e danos, a serem apuradas nos mesmos autos.
5. Apelo parcialmente provido.